Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701873-19.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLINICAS GUARA LTDA, WILLIAM CESAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDAO, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022 19:47:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator